Tribunal: TJMT
Processo: 1000178-48.2021.8.11.0022
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROMILTON JOSE VIEIRA - CPF: 014.223.215-76 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
.
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL) DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de
ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais
em que o Recorrido
WAGNER ARANDIBA SANTOS
postula a declaração de inexistência de 3 (três) débitos no valor total de
R$ 1.522,69 (um mil e quinhentos e vinte e dois reais e sessenta e nove centavos)
inseridas em 25.02.2021
, além de reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito que alega desconhecer.

2.

Citado, o requerido apresentou contestação em
ID.113726551,
pontuando no mérito que não houve ato ilícito ao realizar a inscrição uma vez que o requerente contratou e utilizou um cartão de crédito sob o nº 4104.XXXX.XXXX.2987, ocorre que não houve pagamento, restando evidente a inadimplência autoral.

3.
O feito foi instruído e prolatada a
sentença de parcial procedência,
na qual restou a declaração da inexistência do débito discutido nos autos e condenou a ré a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

4.
A parte ré apresentou recurso inominado, pleiteando pela reforma da referida sentença para totalmente improcedente, ou, alternativamente, a redução do quantum arbitrado de indenização por danos morais.

5
. Primeiramente, cabe observar que ao caso concreto aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois o demandante, ao contratar financiamento junto à casa bancária, adquiriu serviços como destinatário final (CDC, art. 2º, caput). Anote-se que o CDC também se aplica às instituições financeiras, na esteira do entendimento sumulado do c. Superior Tribunal de Justiça (verbete 297): “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

6.
Por ser negativo o fato controvertido na lide, incumbia ao requerido comprovar a efetiva existência da dívida imputada ao consumidor, relacionando o contrato com a inscrição.

7.
A empresa ré, contudo, tentou demonstrar a regularidade da cobrança e a existência das dívidas através de alegações de regularidade na contratação e utilização de crédito, amparada pelas faturas de ID. 113726554, esclarecendo em suas alegações de
ID. 113726552
o cartão de crédito foi contratado, devidamente utilizado e não adimplido.

8.

Em relação a cobrança objurgada inexistem provas acerca da legalidade do débito lançado pela requerida.
As telas sistêmicas e faturas isoladamente, que nem possuem o mesmo endereço do Recorrido, não são provas hábeis a comprovarem a contratação do serviço.
Sendo que, cumpria a Recorrente comprovar a contratação do cartão, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus que não se desincumbiu.

9.
Não logrando a empresa Recorrente em comprovar a regularidade do débito, deve o valor ser declarado ilegal e passível a indenização por danos morais, pois, o dano se dá na modalidade “
in re ipsa
” em razão da inscrição indevida do nome da parte reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, mormente porque
inexistem negativações anteriores
, restando inaplicável a Súmula 385 do STJ.

10.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

11.
Quantum
indenizatório fixado em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do consumidor e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

12.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

13. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

14.

Condeno
a parte Recorrente
BANCO BRADESCO S/A
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022